Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ROGERIO RAMOS FERRAZ contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança, processo n. 0714371-32.2019.8.07.0020, movida contra JOSE LUIZ DINIZ JUNIOR, por meio da qual, o juiz, acolhendo preliminar de incompetência relativa suscitada pelo Réu/Agravado em contestação, declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, por ser o foro eleito no contrato objeto da lide, in verbis: Trata-se de ação de cobrança. O contrato firmado entre as partes estabelece a circunscrição judiciária de Brasília como foro de eleição (ID 47949454). A parte ré, em sua contestação, suscita preliminar de incompetência territorial (ID 54335214). Assim, patente é a incompetência desse juízo para processar e julgar a ação de cobrança em tela. Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência territorial suscitada na contestação e determino a redistribuição os autos a uma das Varas Cíveis de Brasília. Intimem-se. Redistribua-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que a preliminar de incompetência relativa apresentada pela Ré/Agravada em contestação não poderia ter sido acolhida, uma vez que esta estaria subscrita por advogada sem procuração. Afirma que, embora intimado para regularizar sua representação processual, o Réu trouxe aos autos substabelecimento com data (20/09/2017) anterior à da procuração conferida ao advogado substabelecente (14/11/2019), sem idoneidade, portanto, para conferir poderes à aludida advogada. Defende assim que a contestação, no caso, não tem eficácia e, da forma como apresentada, deu ensejo à preclusão consumativa. Por essa razão, a preliminar de incompetência relativa nela suscitada não poderia ter sido acolhida, porquanto prorrogada a competência do Juízo de origem, a quem o processo foi inicialmente distribuído. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, que seja mantida a competência do Juízo de origem. Preparo juntado à fl. 1 do Id. 16123705. Decisão agravada acostada à fl. 1 do Id. 60427088. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve ser mantida, pois não vislumbro irregularidade na representação processual do Agravado capaz macular a contestação apresentada, na qual suscitou-se a incompetência relativa do Juízo com base no foro de eleição constante do contrato objeto da lide. Isso porque, ao examinar os autos de origem, observa-se que, de fato, a advogada que subscreveu a contestação não possuía procuração. Todavia, intimado a regularizar sua representação processual, o Agravado apresentou substabelecimento em que, advogado devidamente por ele constituído, confere poderes à referida advogada. Em que pese a alegação do Agravante de que o substabelecimento não teria validade, pois com data anterior (20/09/2017) à da procuração do advogado substabelecente (14/11/2019), verifica-se que, posteriormente, o Réu/Agravado regularizou o equivoco, trazendo aos autos substabelecimento idôneo, com data de 27/02/2020, juntado à fl. 1 do Id. 57608910 dos autos de origem. Oportuno esclarecer que vícios na representação processual das partes são sanáveis, passíveis de regularização a qualquer momento no decorrer da tramitação do processo, o que ocorreu no caso. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DA PARTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. VÍCIO SANADO EM SEDE DE APELAÇÃO. REVELIA AFASTADA. 1. Constatado defeito na representação processual da parte ré, deve ser oportunizado prazo para regularização, conforme artigo 76, do Código de Processo Civil. 2. A decretação da revelia, no caso de irregularidade na representação processual, fica condicionada a intimação prévia da parte e de seu advogado, para que o vício seja sanado. 3. A intimação da parte ré para a regularização da representação processual deve ser pessoal. 4. Tratando-se de vício sanável, havendo apresentação do instrumento procuratório em sede de apelação, não se configura a revelia. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1150944, 07338971320178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, uma vez regularizada a representação processual do Réu/Agravado, não há que se cogitar em ineficácia da contestação por esse motivo. Em consequência, correta a decisão que acolheu a incompetência relativa suscitada pelo Réu adequadamente na contestação, tendo em vista tratar-se de competência territorial, declinada em razão do foro eleito no contrato objeto da lide, nos termos estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015. Diante do exposto, sob um juízo de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juizo a quo. Intime-se a parte agravada para contra-arrazoar, nos termos do artigo 1.019, II do CPC. I. Brasilia, 27 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator